Tribunal: TJDFT
Processo: 0732294-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO INSANÁVEL. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. APRESENTOU FATOS APENAS EXEMPLIFICATIVAMENTE. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não foi oportunizado à parte autora prazo para se manifestar acerca da ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo antes do indeferimento da Petição Inicial com esse fundamento. Por outro lado, também não lhe foi assegurado prazo para emendar a Petição Inicial, para que fossem corrigidos os vícios constatados. 1.1 No caso vertente, entretanto, não vislumbro a presença de prejuízo, porquanto a apelante interpôs Apelação contra a Sentença proferida e suas razões serão objeto de apreciação no presente recurso. 1.2 Ainda, o vício em questão não pode ser considerado como sanável, eis que, em regra, é vedado emendar a petição inicial depois da Citação, diante da estabilidade da demanda.
2. In casu, a parte não especificou e determinou os atos omissos e os respectivos danos causados por cada um deles, sendo a petição totalmente genérica, sem narrar especificadamente os fatos que ocasionaram o evento danoso. Outrossim, indicou apenas exemplificativamente os supostos atos praticados pelo réu.
3. A Petição Inicial não cumpriu com os requisitos previstos no artigo 319, incisos III e IV do Código de Processo Civil. Assim, deve ser reconhecida inépcia da Petição Inicial, nos termos do artigo 330, parágrafo primeiro, incisos I e II do Código de Processo Civil:
4. Apelação conhecida e não provida.